Tribunal: TJBA
Processo: 8029426-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029426-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: JOSE PEDROSA DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR ANALFABETO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação consumerista, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), bem como fixou multa diária pelo descumprimento, concedeu gratuidade de justiça e determinou a inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do consumidor; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada mostra-se proporcional e razoável diante da obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se a vulnerabilidade do consumidor na relação jurídica estabelecida. 4. O consumidor é aposentado, recebe proventos de natureza alimentar e de valor módico, e sofre descontos mensais que comprometem sua subsistência, configurando perigo de dano. 5. A controvérsia, em sede de cognição sumária, limita-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, sendo o exame aprofundado reservado ao mérito da ação principal. 6. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) exige especial cautela, sobretudo diante de sua complexidade e do risco de endividamento contínuo do consumidor. 7. O autor é pessoa analfabeta, condição que impõe a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil para a validade da manifestação de vontade. 8. Não há demonstração inequívoca, pela instituição financeira, de que o contrato foi celebrado com observância das formalidades legais exigidas para contratantes analfabetos. 9. A ausência de prova robusta quanto à regularidade formal da contratação evidencia a probabilidade do direito alegado pelo consumidor. 10. A multa diária fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa. 11. A redução das astreintes mostra-se adequada diante do baixo valor dos descontos mensais e suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir a multa cominatória para R$ 200,00 (-). Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante de verba alimentar. 2. A contratação de cartão de crédito consignado por consumidor analfabeto exige o estrito cumprimento das formalidades legais, sob pena de comprometimento da validade do negócio jurídico. 3. A multa diária deve ser fixada em valor proporcional à obrigação principal, podendo ser reduzida quando excessiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)